Tribunal: TJSP
Processo: 0002653-58.2021.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição de penas pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Decisão judicial de indeferimento do benefício que deve ser mantida – Sentenciado que já havia concluído os estudos do Ensino Médio anteriormente ao início do cumprimento da pena e não comprovou o exercício da atividade de estudos (por conta própria ou por meio de acompanhamento pedagógico)

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição de penas pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Decisão judicial de indeferimento do benefício que deve ser mantida – Sentenciado que já havia concluído os estudos do Ensino Médio anteriormente ao início do cumprimento da pena e não comprovou o exercício da atividade de estudos (por conta própria ou por meio de acompanhamento pedagógico) durante o cumprimento da pena corporal – Agravo desprovido.